Tribunal: TJES
Processo: 5002583-73.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002583-73.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILDSON GUILHERME POLVORA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMITIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em
e
xame

1.
Apelação cível interposta por devedor em face de sentença que julgou procedentes os pedidos em ação monitória, constituindo título executivo judicial referente a contrato de financiamento, e improcedente a reconvenção.

2. O apelante sustenta a ocorrência de novação da dívida, comprovada por documentos de renegociação e pagamento, pleiteando a improcedência da monitória e a condenação da instituição financeira à repetição do indébito.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em definir se a renegociação da dívida entre as partes configurou novação, tornando inexigível o contrato original que embasa a ação monitória, e se tal fato enseja o direito à repetição de indébito pleiteada em reconvenção.

III. Razões de Decidir

4. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que permita juízo de probabilidade acerca do direito afirmado (CPC, art. 700). Contudo, a novação ocorre quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior (CC, art. 360, I).

5. No caso, documento emitido pela própria apelada demonstra inequivocamente que houve renegociação, vinculando as parcelas do contrato original a um novo número de contrato. A emissão de novo instrumento com novas condições de pagamento revela o
animus novandi
, extinguindo a obrigação primitiva e tornando inexigível o título que instruiu a inicial.

6. A improcedência da via monitória pela novação não implica automaticamente na devolução em dobro via reconvenção. Não houve pagamento em duplicidade nem cobrança de dívida inexistente na origem, mas sim erro na via eleita ao cobrar a dívida antiga em vez do novo acordo. Ausente a má-fé, indefere-se a repetição do indébito.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher parcialmente os embargos monitórios, julgando improcedente a ação monitória, mantida a improcedência da reconvenção.

8. Tese de julgamento: “Comprovada a novação da dívida mediante a constituição de nova obrigação que substitui a anterior, torna-se inexigível o contrato primitivo para fins de ação monitória. A inadequação da via eleita, contudo, não gera dever de repetição de indébito se ausente prova de má-fé ou pagamento em duplicidade”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º e 700; CC, art. 360, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.534.102/RJ; TJMG, AC 5005174-63.2019.8.13.0433; TJSP, AC 1004023-34.2021.8.26.0196; TJMT, 1015209-90.2017.8.11.0041.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JAILDSON GUILHERME POLVORA
em face da r. sentença de id. 17261260 que, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO
em face dela
,
rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente a pretensão autoral, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 12.798,09, referente ao Contrato de Financiamento nº 33.527853-0, e julgou improcedente a reconvenção, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais (id. 17261261), aduz a parte apelante, em síntese, que (i) a dívida objeto da lide foi renegociada em 17/05/2018 e devidamente quitada e (ii) juntou aos autos comprovantes bancários e documento emitido pela própria apelada que demonstram a renegociação e os pagamentos.

Desta forma pugnou pela reforma da sentença para reconhecer a improcedência da monitória e a procedência da reconvenção para repetição do indébito.

Sem contrarrazões (id.17261264).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002583-73.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILDSON GUILHERME POLVORA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JAILDSON GUILHERME POLVORA
em face da r. sentença de id. 17261260 que, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO
em face dela
,
rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente a pretensão autoral, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 12.798,09, referente ao Contrato de Financiamento nº 33.527853-0, e julgou improcedente a reconvenção, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais (id. 17261261), aduz a parte apelante, em síntese, que (i) a dívida objeto da lide foi renegociada em 17/05/2018 e devidamente quitada e (ii) juntou aos autos comprovantes bancários e documento emitido pela própria apelada que demonstram a renegociação e os pagamentos.

Desta forma pugnou pela reforma da sentença para reconhecer a improcedência da monitória e a procedência da reconvenção para repetição do indébito.

Pois bem.

De saída, lembro que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do art. 700, caput e incisos I, II e III do CPC.

Nesta linha, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
” (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Dito isso, elucido que cinge-se a controvérsia acerca da exigibilidade do Contrato de Financiamento nº 33.527853-0, o qual embasa a presente Ação Monitória, frente à alegação de novação da dívida e quitação suscitada pelo apelante.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão parcial ao apelante no que tange à extinção da obrigação primitiva representada pelo contrato que instrui a inicial.

O documento de id. 17261242, intitulado “Pagamento de Plano de Amortização”, emitido pela própria instituição financeira apelada, demonstra inequivocamente que as partes entabularam uma renegociação. O referido documento faz expressa menção ao nome do apelante e elenca a “ordem de baixa dos Títulos no Plano”, listando diversas parcelas do contrato original de n. 33.527853-0 , vinculando-as a um novo “Contrato Gerado 3731643-90”.

Configura-se,
in casu
, o instituto da
novação
, previsto no Código Civil, cujo art. 360, inciso I, dispõe que a novação ocorre “
quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior”
.

A emissão de um novo instrumento contratual (n. 3731643-90) para abarcar o débito anterior, estabelecendo novas condições de pagamento (entrada + parcelamento), revela o
animus novandi
das partes. Nesse passo, tal situação torna inexigível o título anterior (Contrato nº 33.527853-0), posto que a obrigação de pagar nele expressada extinguiu-se com a assunção de uma nova obrigação, agora consubstanciada no novo contrato.

Logo, assim, diante da prova da novação de dívida, a pretensão monitória fundada no contrato antigo restou prejudicada, pois inexistente o direito de exigir do devedor o pagamento em quantia de dinheiro fundando no contrato de nº 33.527853-0, pois o título foi substituído. A cobrança deveria, se fosse o caso, fundar-se no descumprimento do novo acordo, e não no contrato extinto.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados que corroboram este entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS - DÍVIDA NOVADA - COMPROVAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória o credor não precisa provar o negócio jurídico subjacente, cabendo à parte ré o ônus de demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. Comprovado pela devedora que os cheques prescritos foram objeto de contrato de confissão de dívida, caracterizada a novação, não poderão ser objeto de procedimento monitório. A Constituição Federal de 1988, em seu art . 5º, LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. (TJ-MG - AC: 50051746320198130433, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/11/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. CHEQUES. NOVAÇÃO DA DÍVIDA . RECONHECIMENTO. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSOS PROVIDOS. [...] E segundo, reconhece-se a novação e a inexigibilidade dos cheques . A dívida que envolvia os cheques terminou extinta, a partir da novação. Ela se deu, primeiro, no campo subjetivo. [...] Embargos ao mandado monitório julgados procedentes em segundo grau . SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004023-34.2021 .8.26.0196 Franca, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS - DÍVIDA NOVADA - COMPROVAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado pela devedora que o débito originário fora objeto de contrato de confissão de dívida, caracterizada a novação, não poderá ser objeto de procedimento monitório. (TJ-MT 10152099020178110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos monitórios para reconhecer a inexigibilidade do débito cobrado na inicial.

Em relação ao pedido de repetição do indébito formulado em reconvenção, entendo que este não deve ser acolhido. Explico.

Em que pese a cobrança do débito constituído pelo Termo de Adesão de id. 17260615 ser indevida pela via eleita (visto que novada), é incontroversa a existência da dívida originária, que apenas foi renegociada pelas partes.

Não desconheço que há uma discrepância documental nos autos: o Termo de Adesão que embasa a cobrança (id. 17260615) sequer corresponde ao Contrato de Financiamento juntado no id. 17260616. Enquanto o contrato genérico juntado pelo apelado está registrado sob o microfilme 216495, a nota de rodapé do Termo de Adesão assinado pelo apelante remete expressamente a um Contrato de Financiamento registrado sob o microfilme nº 197512.
Contudo, tais inconsistências e a improcedência da via monitória (pela ocorrência da novação) não implicam, automaticamente, na inexistência de relação jurídica ou na má-fé da instituição financeira apta a ensejar a devolução em dobro. O apelante reconhece que contratou e que renegociou. A falha da apelada residiu em cobrar a dívida antiga ao invés de cobrar o novo acordo (caso este estivesse inadimplido), mas não houve pagamento em duplicidade pelo consumidor a justificar a repetição, nem cobrança de dívida inexistente na sua origem, mas sim de dívida novada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

1.
Acolher parcialmente os Embargos Monitórios
opostos, reconhecendo a ocorrência de novação;

2.
Julgar IMPROCEDENTE a Ação Monitória
, nos termos do art. 487, I , CPC, diante da impossibilidade da cobrança dos valores constantes no Contrato nº 33.527853-0 (id. 17260615), ressalvando que a improcedência é atinente estritamente à dívida do contrato originário extinto pela novação, e não à dívida novada (Contrato n. 3731643-90);

3. Manter a improcedência do pedido reconvencional de repetição do indébito.

Em razão da presente proposta de voto,
REDISTRIBUO
os ônus de sucumbência da seguinte forma: (i) quanto à ação monitória,

condeno a apelada (
DACASA FINANCEIRA S/A
) ao pagamento das custas processuais da lide principal e de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa principal (R$ 12.798,09), já considerando o trabalho em grau recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC); (ii) quanto a reconvenção, mantenho a condenação do apelante (
JAILDSON GUILHERME POLVORA
) ao pagamento das custas processuais da reconvenção e de honorários advocatícios em favor dos patronos da apelada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa reconvencional (R$ 25.596,18), cuja exigibilidade fica SUSPENSA por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)